Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. QUESTÃO JÁ APRECIADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado por entender pela sua intempestividade, bem como pelo fato de a questão ter sido objeto de apreciação. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a tramitação do feito originário seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, a reforma da decisão visando o decote do excesso por ele indicado.
2. Segundo dispõe o art. 523 do CPC, após a intimação da parte executada acerca do cumprimento de sentença, esta tem o prazo de 15 dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 2.1. Igualmente, o art. 525 do Código de Processo Civil dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
3. Conforme é possível verificar dos autos da origem, foi proferida decisão interlocutória que determinou a intimação do DF para que apresentasse impugnação, efetuasse o pagamento do quanto devido em um prazo de 2 meses e que, transcorrido o prazo para pagamento do RPV, ele comprovasse o pagamento no prazo de 5 dias. 3.1. Em seguida, o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso na execução. 3.2. Após o encaminhamento dos autos à Contadoria, foi proferida decisão que informou não ter sido verificado qualquer excesso na execução, homologou o cálculo atualizado e rejeitou a impugnação do DF. 3.3. Da referida decisão a parte não ingressou com o recurso cabível, ao invés disso, apresentou nova impugnação afirmando haver excesso nos cálculos apresentados pela Contadoria. Cabe ressaltar que, até o momento, não ocorreu o pagamento do valor devido. 3.4. Dessa forma, mostra-se inequívoco que a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada intempestivamente, não havendo nada a reparar na decisão que a declarou intempestiva e deixou de apreciá-la. 3.5. Precedente: “(...) Certificada a não apresentação de impugnação no prazo legal, deve ser decretada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, como determinou a decisão agravada” (Acórdão 1423492, 07011451520218079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 3/6/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.